Tribunal: TJSP
Processo: 1000486-35.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Apelação – Alegação de erro médico – Prova pericial necessária à análise da controvérsia – Prova não realizada – Ausência de elementos suficientes ao julgamento do feito – Recurso provido para anular a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mtc
Registro: 2021.0000050967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000486-35.2018.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante LEANDRO
MENDES DE PAULA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EDUARDO
FIGUEIREDO DE MORAES REGO e HOSPITAL MUNICIPAL JORGE COURY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
mtc
Voto no 29981
Apelação no 1000486-35.2018.8.26.0584
Apelante: Leandro Mendes de Paula Junior
Apelados : Eduardo Figueiredo de Moraes Rego e outro
Origem: 2a Vara da Comarca de São Pedro
Juiz: Luciano Francisco Bombardieri
Apelação
Alegação de erro médico
Prova
pericial necessária à análise da controvérsia

Prova não realizada
Ausência de elementos
suficientes ao julgamento do feito
Recurso
provido para anular a sentença.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de
indenização por danos materiais e morais.
Alega o apelante: a) foi atendido com
descaso no hospital; b) sofreu acidente automobilístico e foi tratado
como paciente em coma alcoólico; c) após a transferência para o
Hospital Santa Isabel, constatou-se seu estado gravíssimo; d) tem
sequelas físicas permanentes - falta de coordenação motora, fala
arrastada,
desequilíbrio
postural
e
alterações
cognitivas
e
comportamentais; e) é imprescindível a realização de perícia; f) é
desnecessária a comprovação de culpa do nosocômio; g) não foi
realizado procedimento de IOT, tampouco drenagem de tórax; h) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
mtc
enfermeira afirmou que não foram realizados exames e a entubação deu-
se somente em dia posterior.
2. Segundo a inicial, o autor sofreu
acidente de automóvel em 5 de setembro de 2015, sendo passageiro do
veículo. Recebeu atendimento no local e foi levado para o Hospital
Municipal de Santa Maria da Serra. Em razão do evidente descaso no
atendimento, sua família requereu a transferência do autor para outro
hospital. No hospital para o qual foi transferido, o médico que o atendeu
disse que não houve o atendimento inicial necessário. Não foi entubado
no primeiro atendimento, tampouco, realizaram drenagem em seu
pulmão.
Passo a decidir.
A controvérsia tem seu fundamento em
eventual erro médico.
Para a análise do alegado erro, dada a
especialização necessária para o entendimento da correção do
atendimento prestado, deve ser realizada perícia médica.
De tal modo, considerando-se que a prova
pode ser determinada de ofício pelo juízo, entendo ser a hipótese de
devolução dos autos à origem para a produção da perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
mtc
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença,
devendo o processo retomar seu curso com a realização da prova
pericial.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR